Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-97.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Condenação mantida. Reprimenda majorada demasiadamente, nas primeira e

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Condenação mantida. Reprimenda majorada demasiadamente, nas primeira e segunda etapas, por conta dos maus antecedentes (em dobro) e reincidência (em 1/3). Readequação. Regime irreprochável. Parcial provimento.